Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. APARELHO TELEVISOR. VÍCIO NO PRODUTO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar pelo vício apresentado no aparelho televisor. Em seu recurso defende que o vício se tornou visível em dezembro de 2022, sendo encaminhado para a assistência técnica dentro da garantia, no dia 10/05/2023, com a negativa do conserto em 17/05/2023. Desse modo, defende que não há decadência na ação ajuizada em 19/12/2023. Adiante, discorre acerca da responsabilidade solidária do fabricante e do comerciante, bem como defende a existência de dano moral decorrente da negativa da troca do aparelho.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a decadência do direito e, subsidiariamente, a responsabilidade pelo vício no produto e eventual dano moral decorrente daquele defeito.
III. Razões de decidir
5. A parte autora elenca as razões para sustentar a ausência de decadência do direito, de modo que enfrenta a sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. A parte autora adquiriu o aparelho televisor em 07/07/2022, sendo assegurado pelo fabricante o prazo de 9 meses de garantia, somado ao denominado prazo de “garantia legal” de 90 dias decorrente do artigo 26 do CDC. Ademais, ressaltou na sua inicial que o aparelho começou a apresentar “listras na tela” em dezembro de 2022. Assim, ressaltou que entregou o aparelho ao fabricante para reparo no dia 10/05/2022, recebendo a negativa do conserto no dia 17/05/2022. Para tanto, a segunda ré juntou aos autos relatório técnico ID 63853851 indicando que o produto apresentava dano físico na sua estrutura, consistente em tela trincada, ocasionado por condições inadequadas de uso como “queda, torção, impacto ou choque físico”, a afastar a garantia. Em consequência, a parte autora ajuizou a presente ação em dezembro de 2023 em face do fabricante, bem como do comerciante do aparelho televisor, sob a tese de que possui responsabilidade solidária quanto ao vício no produto alienado.
7. O artigo 26 do CDC estabelece que “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. (...) § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”.
8. Constata-se que obsta a decadência a reclamação efetuada pelo consumidor, mas apenas até o recebimento da resposta negativa. Na hipótese, trata-se de demanda em que a parte pretende a substituição da televisão, sob a tese de vício do produto, que se sujeita a prazo decadencial. Desse modo, postulou a substituição da televisão em face do fabricante com amparo na garantia contratual e na garantia legal, além da responsabilidade solidária do comerciante. Contudo, as hipóteses previstas no artigo 18 §1o do CDC devem ser pleiteadas dentro do prazo estabelecido no seu artigo 26, ou seja, noventa dias. Ocorre que na situação dos autos, após a negativa em 17/05/2023 a demanda foi ajuizada apenas em dezembro de 2023, de modo que operada a decadência. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
10. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 63854732), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora, Dra. Nathalia Gonçalves Jordão, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 18 §1o e 26; Lei Distrital no 7.157/2022, arts. 19 e 21; Decreto Distrital no 43.821/2022, arts. 22 a 25.
Jurisprudência relevante citada: n/a.